Tribunal: TJDFT
Processo: 0723675-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO DE CABO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se é aplicável ao caso o princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não merece ser conhecido quanto à aplicação do princípio da insignificância, pois tal alegação não foi ventilada na instância de origem, configurando inovação recursal, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelos documentos constantes dos autos e corroboradas pela prova testemunhal.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, caput.